Tribunal: TJDFT
Processo: 0041003-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041003-72.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AFONSO GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS. TABELA OFICIAL DO TRIBUNAL. ADEQUAÇÃO. 1. A tabela deste E. Tribunal de Justiça utiliza os índices oficiais para realizar a atualização do valor do débito. 2. Negou-se provimento ao apelo do exequente. O recorrente alega violação ao artigo 1o, §1o, da Lei 6.899/81, sustentando que a aplicação do IRP como índice de atualização monetária não é suficiente para a recomposição do valor da moeda por não refletir a inflação do período para a correção do débito, devendo ser aplicado o INPC. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029